Tribunal: TCU
Processo: 045.470/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer informações acerca das fiscalizações voltadas para a modalidade de transferência especial de emendas parlamentares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, pela qual são feitos questionamentos a respeito da fiscalização das transferências especiais previstas no art. 166-A da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com base nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; e 4o, inciso I, alínea "b", 5o, e 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. existem processos no TCU que tratam do tema das transferências especiais apenas de maneira indireta ou colateral, nos termos contextualizados no tópico 4.1 da instrução transcrita no relatório que antecede esta deliberação, conforme a lista constante da Tabela 4; 9.2.2. o entendimento sobre o enquadramento das transferências especiais, no âmbito do direito financeiro, e a consequente definição das competências e dos procedimentos para fiscalização foram objeto de recente processo de consulta, autuado no TC Processo 032.080/2021-2 , cuja deliberação ora lhe é encaminhada; 9.2.3. em complemento às informações acima, as respostas aos questionamentos formulados nesta solicitação serão sistematizadas pelo TCU com base nas conclusões definidas no referido processo de consulta e lhe serão oportunamente comunicadas; 9.3. considerar a solicitação parcialmente atendida e fixar o prazo de 90 (noventa) dias para complementação das informações à solicitante; 9.4. restituir os autos à Semag, para adoção das providências decorrentes do item 9.2.3; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão, com o relatório e voto, bem como da deliberação proferida em resposta à consulta constante do processo TC Processo 032.080/2021-2 , à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.